Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702346-81.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: JOVANI RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 3. O Código Civil, em seu art. 421, atrelou, de forma expressa, a liberdade contratual aos limites da função social do contrato. De fato, o Estado pode intervir nas relações particulares, visando resguardar a função econômica, regulatória e social dos contratos, na medida em que veda a adoção de cláusulas que possam provocar desequilíbrio na relação jurídica contratual. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, prevê a possibilidade de declaração de nulidade das cláusulas contratuais desproporcionais e que coloquem o consumidor em situação de desvantagem excessiva. 5. Demonstrado que os valores pactuados nos contratos de empréstimos referentes às taxas de juros remuneratórios superam, demasiadamente, a taxa média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação financeira, resta caracterizada a abusividade e o consequente desequilíbrio contratual, devendo ser limitada à taxa média do mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação dos contratos de empréstimo. 6. A restituição do indébito deve operar-se na forma simples, pois contava com previsão contratual, embora abusiva. 7. Apelo provido. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando que comprovou que os valores descontados eram efetivamente devidos em razão dos contratos de empréstimo, bem como que a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme decidido no tema 25 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.061/530/RS). Aduz que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. No aspecto, a fim de ratificar a tese recursal apresentada e o dissídio interpretativo, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça. Requer, por fim, que as intimações no decorrer do processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 60867780). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 do CC e 927 do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O Código Civil, em seu art. 421, atrelou, de forma expressa, a liberdade contratual aos limites da função social do contrato. De fato, o Estado pode intervir nas relações particulares, visando resguardar a função econômica, regulatória e social dos contratos, na medida em que veda a adoção de cláusulas que possam provocar desequilíbrio na relação jurídica contratual. É por esta razão que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, prevê a possibilidade de declaração de nulidade das cláusulas contratuais desproporcionais e que coloquem o consumidor em situação de desvantagem excessiva. Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes. Ocorre que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ou o simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, abusividade da instituição financeira. Significa dizer que a intervenção judicial limitadora só se legitima quando demonstrado, de maneira clara e objetiva, que a taxa de juros convencionada destoa, em muito, do padrão médio praticado no mercado financeiro para operação de crédito similar. Analisando os autos, observa-se que, em 14.06.2018, foram firmados dois (2) contratos de empréstimo pessoal não consignados (...) Verifica-se que valores acima citados superam, demasiadamente, a taxa média de juros praticada no mercado para o mesmo tipo de operação financeira, que, à época, correspondia a taxa de juros mensal de oito vírgula vinte e cinco por cento (8,25%) e a taxa de juros anual de cento e noventa e dois vírgula noventa e oito por cento (192,98%), conforme informações do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Assim, caracterizada a abusividade e o consequente desequilíbrio contratual, a revisão se impõe para adequar os juros remuneratórios ao patamar da taxa média do mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação dos contratos de empréstimo” (ID 54568928). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por adequada a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, em face da abusividade. Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 25/STJ. Assim, infirmar referido fundamento é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES ANALISADAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. DESCONTO EM FOLHA. RISCO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros, baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes. 2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a taxa de juros pactuada supera a taxa média de mercado, em mais de 30% (trinta por cento), gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor. 3. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria o exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.503.734/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Desse modo, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Por fim, determino que as intimações do processo relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 60867780). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025